Tribunal: TJES
Processo: 5039755-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039755-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SINVALDO COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039755-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO(A): SINVALDO COSTA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ID 15546550), em face da r. sentença (ID 15546542) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais ao autor.

A Recorrente insurge-se contra a sentença (ID 15546542) que, embora tenha julgado improcedente o pedido de cancelamento dos débitos, julgou parcialmente procedente a demanda para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente defende, em síntese, a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia, alegando que o corte se deu em exercício regular de um direito, visto que o Recorrido estava inadimplente e foi devidamente notificado através de "reaviso de débitos". Sustenta que a situação fática não configura dano moral, mas mero dissabor, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relato do necessário, apesar de sua desnecessidade, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
do recurso.
No mérito
, contudo, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns apontamentos.

Pois bem.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade do Recorrido, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

O cerne da controvérsia recursal não reside na exigibilidade da dívida, a qual foi acertadamente mantida pela magistrada
a quo
, mas sim na legalidade da conduta da Recorrente ao suspender o fornecimento de energia do consumidor em razão de débitos que foram gerados por um erro da própria concessionária.

A Recorrente argumenta que agiu no exercício regular de um direito, tese que deve ser rechaçada, pois verifico dos autos que, toda a situação decorreu de falha da própria fornecedora, que lançou indevidamente um crédito de R$ 2.042,55, zerando as faturas dos meses de junho a outubro de 2024.

Este erro criou no consumidor a legítima expectativa de que seus débitos estavam sendo quitados.

Posteriormente, a Recorrente, ao constatar seu próprio equívoco, não apenas corrigiu as faturas, mas agiu de forma precipitada ao incluir imediatamente um "reaviso de débitos" e proceder à suspensão do serviço essencial.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento do juízo de origem, que apontou corretamente que
a Recorrente agiu de forma precipitada e impôs um ônus desproporcional ao autor
, pois, tendo ela mesma gerado a confusão administrativa, caberia a ela adotar uma postura colaborativa, condizente com a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, oferecendo, por exemplo, um prazo razoável ou uma forma de parcelamento para a quitação da dívida acumulada, antes de utilizar a medida mais gravosa, que é o corte do fornecimento.

Outrossim, não se ignora o direito da concessionária de cobrar pelo serviço prestado, nem a permissão contida no art. 636 da Resolução 1000/21 da ANEEL. Todavia, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, concluo que a conduta da Recorrente, ao suspender o serviço por um débito originado de seu próprio erro, sem uma análise cuidadosa do caso e de forma imediata, ultrapassa o mero exercício regular de um direito e configura, na verdade, abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, o que caracteriza o ato ilícito.

Ainda, a tese recursal de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento também não prospera, pois a interrupção de um serviço essencial como a energia elétrica afeta profundamente a dignidade e a rotina do consumidor, privando-o de necessidades básicas como refrigeração de alimentos, iluminação e higiene, o que, como bem delineado na sentença, gera transtornos e abalos que extrapolam o dissabor cotidiano.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria suspensão indevida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, a Recorrente alega que o valor de R$ 5.000,00 é desproporcional e gera enriquecimento ilícito. Contudo, o valor arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o Recorrido pelos transtornos sofridos com o corte de um serviço essencial por culpa da fornecedora e desestimular a Recorrente de reiterar tal conduta precipitada, sem, contudo, causar-lhe a ruína ou enriquecer indevidamente a parte autora.

Destarte, a sentença de origem analisou corretamente o conjunto fático-probatório, aplicando o direito de forma justa e fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)